Tribunal: TJMT
Processo: 1027906-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027906-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO LARA DOS SANTOS - CPF: 039.519.691-48 (AGRAVANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), SOLNORTEC - ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 33.365.237/0001-25 (AGRAVADO), JOINING COMERCIO ELETRO-ELETRICOS LTDA - CNPJ: 03.317.342/0004-70 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito. O agravante alega renda mensal de R$ 3.500,00, comprometida com despesas essenciais, e sustenta não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requereu a concessão liminar de efeito suspensivo e, ao final, o deferimento definitivo do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural com renda modesta e despesas essenciais comprovadas, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

4. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária demonstrar, com elementos concretos, a existência de capacidade econômica.

5. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante comprova vínculo empregatício estável, renda líquida de aproximadamente R$ 3.500,00 e compromissos mensais fixos que consomem parcela significativa da remuneração, restando pouco para despesas básicas.

6. O valor da causa (R$ 69.505,26) é expressivamente desproporcional à realidade financeira do agravante, caracterizando risco econômico elevado e obstáculo ao pleno acesso à justiça.

7. Ausência de elementos probatórios capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência financeira, conforme jurisprudência do STJ.

8. Deferimento anterior de liminar, com base na verossimilhança das alegações e risco de extinção do processo originário, reforça a urgência e a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

2. Para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, exige-se a existência de elementos concretos capazes de infirmar tal presunção.

3. A concessão do benefício não exige miserabilidade extrema, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 26.809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 14.04.2021,
DJe
25.05.2021; STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.092.017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027906-91.2025.8.11.0000

MARCIO FERNANDO LARA DOS SANTOS X SOLNORTEC - ENERGIA SOLAR LTDA, JOINING COMERCIO ELETRO-ELETRICOS LTDA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO FERNANDO LARA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo agravante em face de SOLNORTEC - ENERGIA SOLAR LTDA, JOINING COMERCIO ELETRO-ELETRICOS LTDA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a qual se encontra integralmente comprometida com despesas essenciais, tais como financiamento imobiliário, financiamento de motocicleta, despesas de subsistência e cartão de crédito, não dispondo de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Aduz que a decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação idônea, porquanto proferida de forma genérica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma integral do decisum para deferir a gratuidade da justiça (Id. 307740898).

Liminar concedida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção do processo pela ausência de recolhimento das custas (Id. 308237374).

A agravada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de origem (Id. 313196391).

Os demais agravados –
Solnortec
Energia Solar Ltda. e
Joining
Comércio Eletro-
Eletricos
Ltda., intimados, deixaram escoar o prazo
paar
contraminuta (Id. 316589860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Marcio Fernando Lara dos Santos em face de
Solnortec
Energia Solar Ltda.,
Joining
Comércio Eletro-
Elétricos
Ltda. e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em que o magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Igualmente, dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Outrossim, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural,
afastável
somente mediante elementos concretos em sentido contrário.

No caso, o agravante demonstrou ser empregado formal há seis anos como motorista, com renda líquida média de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Além disso, comprovou despesas com financiamento imobiliário e de motocicleta, que correspondem a cerca de 62% da renda líquida, sendo o restante destinado ao custeio de alimentação, transporte e demais gastos essenciais (Id. 307742854 e 307742858).

Não só, considerando que o valor da causa, R$ 69.505,26 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos), é um montante significativo se confrontado com a realidade econômica do agravante. A desproporção entre o risco financeiro da demanda e a renda modesta evidencia a necessidade da concessão do benefício para assegurar o acesso à justiça.

A natureza alimentar da remuneração deve ser ponderada, pois qualquer comprometimento adicional comprometeria a manutenção mínima da subsistência familiar.

Para a concessão da gratuidade da justiça não se exige a miserabilidade absoluta para a concessão do benefício. Em vez disso, é suficiente que se evidencie a impossibilidade razoável de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no
art
. 98 do CPC. (...)”.
(STJ - MS: 26809 DF 2020/0219595-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

Ainda:

“(...) De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos .
(...)”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Por outro lado, não há nos autos elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu (Id. 313196391 e 316589860).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 308237374).

Assim, reputo atendidos os requisitos à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025